Tribunal: TJES
Processo: 0003761-66.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003761-66.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO ALVES CALDONHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003761-66.2019.8.08.0069

APELANTE: SANDRO ALVES CALDONHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
I
I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

2.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003761-66.2019.8.08.0069

APELANTE: SANDRO ALVES CALDONHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDRO ALVES CALDONHO

em face da r. Sentença (doc. 00037616620198080069 VOLUME 02 – parte 1.pdf, pp. 177/180), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes – Tribunal do Júri, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2
º
, incisos
I
I
e IV,
do Código Pena
l
,
imputando ao recorrente a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (doc. 00037616620198080069 VOLUME 02 – parte 2.pdf, pp. 9/15) a defesa requer a reforma da dosimetria, afastando a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, para fixar a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00037616620198080069 VOLUME 02 – parte 2.pdf, pp. 26/33), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4361321) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05/10/2019, por volta das 12h20min, em Capinzal, Município de Marataízes, o apelante, com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima, Wagner Ruella Costa, causando-lhe lesões que deram causa à sua morte.

Consta dos autos, ainda, que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o recorrente flagrou a sua amante com a vítima na cama.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de surpresa, sem chance de reação.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado (
art. 121, §2
º
, incisos
I
I
e IV,
do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (doc. 00037616620198080069 - parte 3.pdf, pp. 17/22). A autoria, por sua vez, está configurada diante dos depoimentos colhidos em juízo.

O cerne da discussão diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

N
a primeira fase
, foram valoradas negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou urna vida humana, de forma premeditada, indo armado ao local do crime, atirando na vítima sem falar nada, não havendo conversa, cometendo o crime dentro da casa onde a vítima morava, conforme conjunto probatório, especialmente o depoimento prestado em juízo as fls. 181/182; seus antecedentes são imaculados, conforme certidão contida nos autos; a
conduta social

do réu não é favorável, não sendo aceitável o estilo de vida do mesmo, não sendo adequado perante a sociedade e sua família, que o acusado possua uma amante, Simone, por cerca de cinco anos, além de ter tido relacionamento amoroso com a Vanusa, irma da vítima, demonstrando que o comportamento de vida do acusado não é correto, não tendo o menor respeito por sua esposa e filho, conforme conjunto probatório; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, eis que o acusado responde a outro processo criminal, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, suprimida, sendo condenado, não havendo trânsito em julgado ate o momento, conforme fi. 117/117-verso e consulta ao sistema E-jud; os motivos em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as circunstâncias em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável a mãe da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados pela testemunha Vanusa Mara Ruella Costa as fls. 15/15-verso, 21/22 e 33/34. Registro que o crime causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, principalmente na localidade de Capinzal, em função da forma violenta e covarde que o crime foi cometido, sendo a vítima atingida, quando estava deitada na cama de sua casa, por cinco disparos de arma de fogo, três na cabeça, um no rosto e um nas costas, conforme laudo de fls. 50/50-verso, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo morta quando estava deitada na cama da casa onde morava, estando nua, não havendo prova em contrário nos autos. Analisadas as circunstâncias judiciais, considerando que a grande maioria é desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo, fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Evidencio que a
culpabilidade
deve ser enxergada como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, apontando maior ou menor censurabilidade em seu comportamento. Deste modo, a prática do homicídio de forma premeditada, cometendo o delito dentro da casa da vítima demonstram o maior grau de dolo do agente, e consequentemente maior censurabilidade de sua conduta.

Quanto à
conduta social,
também entendo como desfavorável. Conforme observado nos depoimentos, o apelante ceifou a vida do amante de sua amante, com a qual possuía relação amorosa por cerca de cinco anos. Ademais, há depoimento, ainda, de que o recorrente também teve relacionamento amoroso com a irmã da vítima. Tal comportamento demonstra desrespeito com a sua esposa e seu filho perante a comunidade em que vivia.

No que tange à
personalidade
, reconheço que a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é defeso a utilização de ações penais em curso e inquéritos policiais para a valoração negativa da personalidade do agente. Contudo, conforme extraio no sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, o apelante possui condenação criminal transitada em julgado na data de 01/4/2022, pelos crimes previstos no art. 14 e art. 16, ambos da Lei nº 10.826/03. Deste modo, compartilho do entendimento de que a sua personalidade deve ser valorada negativamente.

Por fim, quanto às consequências extrapenais, observa-se nos depoimentos colhidos que a morte da vítima gerou grande abalo emocional em sua genitora, além de um sentimento de revolta na comunidade, a qual ficou descrente da autoridade da Polícia e da Justiça.

Por fim, no tocante ao pedido de exasperação da pena base, relembro que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/6 ou 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Deste modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo como justa e proporcional o
quantum
exasperado pela magistrada, a qual declinou no decorrer de sua sentença as razões pela exasperação da pena base.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a pena imposta em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)